Tribunal: STF
Processo: Rcl 75078
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.625 E 3.961. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Construtora Metrocasa S/A, em 7.1.2024, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, na Reclamação Trabalhista n. 1000849-38.2024.5.02.0064, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Vínculo empregatício



    (...) Na hipótese, ao admitir a prestação laboral e atribuir-lhe autonomia, competia à ré o ônus de comprovar o fato impeditivo do direito da parte autora, nos termos dos artigos 818, II, da CLT, no entanto, desse ônus não se desvencilhou a contento. 



    Embora as partes tenham firmado contrato para a prestação de serviços autônomos (id. 0b8e4cb), a realidade do contrato indica que a prestação de serviços se revestiu dos requisitos do artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    O contrato firmado pelas partes revela que a reclamante foi contratada para atividades burocráticas que não exigiam nível diferenciado de formação, tampouco recebia remuneração elevada (salário fixo de R$ 2.500,00 mensais) a justificar a liberdade de negociação que tem pautado os julgamentos da Corte Suprema sobre a validade dos diversos contratos de prestação de serviços, inclusive entre pessoas jurídicas. 



    Os documentos id. 525be5f (fls. 50/55) indicam que havia controle de horário e subordinação na prestação de serviços da autora. Transcrevo, por oportuno, mensagens recebidas de superiora hierárquica e outro colaborador pela recorrida: 



    ‘Luana, um toque, não fique muito tempo no WhatsApp; 



    Olhe o sistema o que temos em aberto em atraso’ 



    ‘Luana melhoras! Não esqueça de pegar atestado’ 



    ‘Luana, bom dia! Não podemos confundir o trabalho com o pessoal. Estamos bem apertados de serviços. Hoje ok, você compensa ficando até mais tarde’. 



    O preposto declarou que ‘quando vai na empresa perguntam se quer prestar serviços como PJ’. 



    A reclamante, assim, constituiu pessoa jurídica antes da admissão como condição para a prestação de serviços ao contratante e não porque havia autonomia na negociação estabelecida entre as partes. A testemunha da reclamante declarou ‘que prestou serviços de 05.06.2023 a 30.04.2024; que era analista fiscal; que trabalhou com a reclamante desde 11.2023 e ela sentava na cadeira de trás; que a reclamante dava entrada em notas, que colocava as notas no sistema; que a reclamante recebia ordens da Jordana, Júlio, Andressa; que a reclamante também pegava assinatura dos diretores; que trabalhava de segunda a sexta das 9h às 18h; que via a reclamante em todos os dias; que Souza era o gerente geral;’ (...)



    O depoimento da testemunha da ré, por seu turno, não é suficiente para afastar a relação de emprego até porque não acompanhou com detalhes o serviço prestado pela autora. 



    Analisando a prova oral produzida, pode-se deduzir que os serviços prestados pela autora eram burocráticos e os trabalhadores eram contratados sem registro independentemente da atividade laboral exercida em benefício do empregador.



    Correta, portanto, a decisão de origem que reconheceu a fraude da ‘pejotização’ e a relação de emprego entre as partes no caso em tela, ante a nulidade do contrato de prestação de serviços autônomos. 



    Consequentemente, afasto as alegações recursais no sentido que a decisão de origem contraria precedentes do E. STF sobre a legalidade da terceirização de serviços e da pactuação de outras formas de trabalho entre pessoas diversamente da relação de emprego. 



    Quanto à prestação de serviços por meio de pessoa jurídica, é situação que até poderia configurar terceirização se não estivessem presentes os requisitos da relação de emprego. O apreciado pelo STF no julgamento conjunto do leading case RE 958.252 (Tema 725) e da ADPF 324, ambos com efeito vinculando e erga omnes, a respeito da licitude da terceirização de toda e qualquer forma de atividade, meio ou fim, não se formando vínculo de emprego entre a empresa contratante e os empregados da contratada, inclusive quando se trata de representante legal da empresa contratada, quando os serviços são prestados diretamente por este. 



    Entretanto, no caso dos autos, é de rigor estabelecer distinção da situação vivenciada pela autora, pois, pelas provas produzidas, em verdade, a reclamante foi contratada para trabalhar diretamente para a ré, prestando serviços diretos, com pessoalidade e subordinação, sem diferenciação salarial ou de nível de formação intelectual que justificasse modalidade alternativa de contratação, concretizando, na realidade, fraude trabalhista, como bem decidido na origem. Assim, não há ofensa às referidas decisões do E. STF, sobre a licitude de terceirização e da possibilidade de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização). 



    Inclusive, quanto as ADI 5625 (contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor), ADI 3961 (autorização de terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras) e ADC 48 (transportador autônomo em transporte rodoviário de cargas, não há qualquer aderência com a hipótese desta reclamação trabalhista, pois não trata de relação entre profissional do setor de salão de beleza ou transportador autônomo.



    Pelo exposto, mantenho a r. sentença que reconheceu a existência do vínculo empregatício entre as partes e condenou a reclamante a promover a anotação do contrato na Carteira de Trabalho e Previdência Social da obreira e ao pagamento das verbas trabalhistas pertinentes, ou seja, verbas rescisórias e FGTS com multa de 40%” (e-doc. 9).



    2. A reclamante afirma que a “contratação do Reclamado, in casu, se deu por meio de contrato de prestação de serviços, vale dizer, sem qualquer exclusividade ou qualquer outro requisito de uma relação de trabalho, consoante consta da Reclamação Trabalhista juntada, entre pessoas jurídicas distintas. Ou seja, tanto a ora Reclamante quanto o prestador de serviço são pessoas jurídicas legalmente constituídas” (fls. 1-2).



    Alega que “Ministros, enquanto Relatores, em sede de reclamações constitucionais interpostas pela ora Reclamante, cassaram acórdãos do Tribunal do Trabalho da 2ª Região que reconheceram vínculo empregatício em circunstâncias semelhantes à presente, determinando que a apreciação meritória ocorresse em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, ADC n. 48 e ADI ns. 3.961 e 5.625” (fl. 5).



    Assevera que “a Reclamada e os prestadores de serviços da área administrativa optaram pela contratação através de uma relação tipicamente civil, sem qualquer vinculação trabalhista, porquanto esta é a opção do legislador, o que inviabiliza o Poder Judiciário Trabalhista de se sobrepor à referida diretriz normativa, eis que validada no seio desta Suprema Corte” (fl. 10).



    Requer medida liminar, para “cassar os efeitos do acórdão proferido pela 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da ação n.º 1000849-38.2024.5.02.0064 (...) e, desde logo, julgar improcedente a ação trabalhista originária” (fl. 11).



    No mérito, pede seja “julgada procedente o mérito da presente reclamação, confirmando-se a medida cautelar descrita nos itens anteriores” (fl. 11).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. O Tribunal Regional manteve decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício da beneficiária com a reclamante, por considerar ilícitas a “pejotização” e a contratação dos serviços autônomos, ao fundamento de que não havia justificativa para a contratação da beneficiária por pessoa jurídica interposta.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, sendo exemplos as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora